Tribunal: TJSP
Processo: 0000641-97.2022.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Acidentária – Liquidação de sentença – Decisão que homologa a conta inicial apresentada pelo exequente – Interposição de recurso de apelação – Erro grosseiro – Decisão que desafia agravo de instrumento, conforme o parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC vigente – Não conhecimento.

Não conheço do recurso.